Tribunal: TJMT
Processo: 1043045-04.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043045-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NADYNNE CRISTYNNE SOUZA HURTADO - CPF: 051.316.141-47 (EMBARGANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), BRUNO ABDEEL DA SILVA HURTADO - CPF: 051.316.121-01 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DINAMO CONSTRUTORA (EMBARGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃÕ DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.

2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.

3. “A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”.Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1.

4.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NADYNNE CRISTINNE SOUZA HURTADO E BRUNO ABDEEL DA SILVA HURTADO, contra acórdão, negou provimento ao apelo.

Aduzem os Embargantes que o acórdão é omisso, porque “pois não enfrentou o ponto central que é supressão da instrução processual, consequentemente, o cerceamento de defesa”.

Ressaltam que, a omissão continua pois “suprime parte da peça técnica de defesa dos embargantes, visto que, conforme ele mesmo ponderou, não versa o conflito de matéria exclusivamente de direito, pelo contrário o cerne versa primordialmente sobre matéria de fatos controvertidos, os quais exigem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução, de modo a oportunizar a oitiva das testemunhas, principalmente daquelas que participaram ou tomaram conhecimento do acidente e de suas circunstâncias, bem como a oitiva de peritos e profissionais que atuaram na investigação do acidente e no resgate.”

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que, seja reexamina a causa, bem como prequestionado os artigos 489, inciso II, parágrafo primeiro e inciso IV do CPC/2015, combinado com os artigos 7º e 10º, ambos do CPC/2015, também aos artigos 369 do CPC/2015, 332 e seus parágrafos do CPC/2015, bem como ao artigo 355, I do CPC/2015. Assim como, aos artigos constitucionais 5º, LV e LIV da CF/88.

Contrarrazões pelo não acolhimento, conforme id.142995682.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão que negou provimento ao recurso.

Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.

Os embargos de declaração constituem, a toda evidência, o recurso mais historicamente deturpado e desvirtuado do seu verdadeiro propósito processual pelos advogados, que sempre encontram uma maneira de correlacionar o pronunciamento desfavorável ao interesse de seu constituinte, puro e simples, com uma das hipóteses acima indicadas.
Com efeito, este é exatamente o caso dos autos, de modo em que as alegações apresentadas pelos embargantes não constituem nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tampouco possuem o condão de modificar o entendimento exarado na decisão embargada.

Isso porque, ao contrário do sustentado as parcas provas colacionadas aos autos, devidamente sopesadas não foram suficientes, para chegar a conclusão contrária, de que o acidente automobilístico ocorre ante inexistência da prática de ato omissivo ou comissivo dos Apelados que, de alguma forma, possam ter contribuído para o acidente de trânsito.

Inclusive, no outro ponto que considera omisso, consignei que, por ocasião da preliminar de cerceamento de defesa, que a versão constante desse documento não é questionada pelos Apelantes; existe a presunção de que a dinâmica do acidente se deu da forma ali descrita.

Nessa linha de intelecção, o quadro fático probatório demonstra, de forma clara, a culpa exclusiva da vítima que, ao invadir a pista contrária, deu causa ao fatídico acidente, conforme se observa do acórdão, passo a transcrever:

[...]A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Em decorrência do exposto, após detida análise dos autos, o que se constata é um quadro fático probatório absolutamente diverso daquele sustentado pelos Apelantes.

Consta do Boletim de Ocorrência nº 2016.238574 a seguinte informação:

JOANILDES SOUZA CONDUTORA DO AUTOMÓVEL V-2 RENAULT SANDERO (NTZ 6421 CUIABÁ/MT) QUE SEGUIA SENTIDO CONTRÁRIO PERDEU A DIREÇÃO DE SEU VEÍCULO, INVADIU A PISTA CONTRÁRIA E COLIDIU FRONTALMENTE COM V1, QUE SEGUIA PELA PREFERENCIAL. (Id. 98379463)

O que se constata é que a dinâmica do acidente é muito clara: a genitora dos Apelantes perdeu o controle na condução do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo oposto que seguia pela preferencial (Id. 98379463). Como consequência, a genitora e padrasto dos Apelantes vieram a óbito.

Deve ser observado, conforme mencionei por ocasião da preliminar de cerceamento de defesa, que a versão constante desse documento não é questionada pelos Apelantes; existe a presunção de que a dinâmica do acidente se deu da forma ali descrita.

Nesse cenário, o quadro fático probatório demonstra, de forma clara, a culpa exclusiva da vítima que, ao invadir a pista contrária, deu causa ao fatídico acidente.

Também constato que mesmo diante de condições ruins da rodovia MT 040, por ocasião do acidente, bastava que a condutora conduzisse o veículo com cautela, mantendo a velocidade compatível com as condições, conforme disciplina o art. 29, inc. II, do Código de Trânsito:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

O que se constata é a imprudência da condutora do veículo que, por ato exclusivo seu, deu causa ao acidente, perdendo o controle do veículo e invadindo a pista contrária.

Conclui-se, portanto, que o acervo probatório demonstra a inexistência da prática de ato omissivo ou comissivo dos Apelados que, de alguma forma, possam ter contribuído para o acidente de trânsito. Como consectário lógico, a pretensão recursal de mérito é manifestamente improcedente.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

.

Com efeito, é de se atentar que o acolhimento de teses desfavoráveis às partes Embargantes não configuram quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não passando sua irresignação de mera insatisfação com o resultado.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitado
s.(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Vale ainda, consignar que os embargos de declaração não se prestam a reanálise da prova dos autos, nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA PROVA. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 1ª C. Criminal - EDC - 1627933-1/02 - Guaratuba - Rel.: Juiz Naor R. de Macedo Neto - Unânime - J. 05.04.2018)(TJ-PR - ED: 1627933102 PR 1627933-1/02 (Acórdão), Relator: Juiz Naor R. de Macedo Neto, Data de Julgamento: 05/04/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2263 21/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material. 2.
Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada
. 3. Embargos rejeitados.(TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Assim, as alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado. "(STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Por fim, requer o prequestionamento prequestionado os artigos 489, inciso II, parágrafo primeiro e inciso IV do CPC/2015, combinado com os artigos 7º e 10º, ambos do CPC/2015, também aos artigos 369 do CPC/2015, 332 e seus parágrafos do CPC/2015, bem como ao artigo 355, I do CPC/2015. Assim como, aos artigos constitucionais 5º, LV e LIV da CF/88.

A concepção do conceito de prequestionamento é bem espelhada no voto do Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1, assim transcrito:

“A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”.

Desse modo, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.(Agint no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

À luz dessas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS , mantendo-se hígido o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022